Tribunal: STF
Processo: RE 226853
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: Acidente do trabalho: indenização de direito
comum: correlação ou não com o grau de incapacidade do acidentado:
questão infraconstitucional.
Além de seu objeto específico " a inserção, entre os
direitos sociais do trabalhador, do" seguro contra acidentes do
trabalho, a cargo do empregador", cingiu-se o art. 7º, XXVIII, da
Constituição, a explicitar que a indenização securitária não
excluiria a indenização a que obrigado o mesmo empregador, "quando
incorrer em dolo ou culpa": afora essa menção ao elemento subjetivo,
nada mais prescreveu o dispositivo constitucional a respeito da
responsabilidade civil do empregador, não prejudicado pelo seguro
obrigatório, matéria de Direito Civil, deixada ao tratado de lei
ordinário competente, cuja boa ou má aplicação não dá margem a
recurso extraordinário.